Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. DISTINÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor com a anotação “não procurado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciante e autorizar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora configura requisito de procedibilidade indispensável à ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ.
4. Embora o Tema Repetitivo 1.132/STJ dispense a comprovação do efetivo recebimento da notificação, tal entendimento pressupõe a efetiva tentativa de entrega da correspondência no domicílio do devedor.
5. A anotação “não procurado” indica que a correspondência permaneceu retida na agência postal, sem comprovação de que tenha sido efetivamente encaminhada para entrega no endereço contratual.
6. Nessas circunstâncias, não se pode presumir a ciência do devedor acerca do inadimplemento qualificado, afastando-se a aplicação da tese firmada no Tema 1.132/STJ.
7. O ônus decorrente da ineficácia da notificação não pode ser transferido ao devedor, competindo ao credor adotar outros meios idôneos de constituição em mora.
8. A ausência de comprovação válida da mora impede o desenvolvimento regular da ação, impondo sua extinção sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A constituição em mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
2. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova tentativa efetiva de entrega no domicílio do devedor e não caracteriza mora válida.
3. Inexistente a comprovação da mora, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.